Tribunal: TJDFT
Processo: 0704949-82.2022.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. TESTEMUNHA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRAS QUE CAUSARAM TEMOR À VÍTIMA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CUMPRIMENTO DA PENA. REPARAÇÃO MÍNIMA. PEDIDO. DENÚNCIA. VERIFICAÇÃO.
1. Os crimes praticados no âmbito das relações domésticas, na quase totalidade dos casos, são cometidos na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor, ou, quando presentes testemunhas pertencentes à família do acusado, por vezes não relatam os fatos de modo a evitar prejuízos ao réu.
2. Em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
3. A ameaça é delito formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar-lhe mal injusto e grave. 3.1 A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima contra quem é dirigida a promessa do mal. 3.2 Para a configuração do crime basta que a ameaça seja idônea e séria, causando fundado temor à vítima.
4. Na hipótese, é possível constatar que as graves palavras do acusado alcançaram a ofendida e lhe causaram temor, tanto que procurou ajuda policial em duas ocasiões distintas e, em delegacia, requereu a representação criminal do acusado e o estabelecimento de medidas protetivas em seu favor. 4.1. A materialidade e a autoria do crime de ameaça restaram robustamente comprovadas por meio do acervo probatório produzido nos autos.
5. Consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, havendo motivação concreta, como a reincidência e os antecedentes penais, justifica-se a fixação de regime prisional mais gravoso. 5.1. Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto quando verificada a reincidência e os antecedentes penais, ao contrário das afirmações da defesa técnica.
6. Havendo pedido expresso de reparação na denúncia, bem como restando comprovada a autoria e materialidade do delito imputado ao réu, torna-se inviável o afastamento da condenação por danos morais, fixados em favor da vítima. 6.1 O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa). Sobre o quantum fixado, o valor estabelecido não se revela exorbitante ou desproporcional, não merecendo ser redimensionado.
7. Recurso conhecido e desprovido.